Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002986-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Rescisão, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DARCI TORRES - CPF: 006.920.779-87 (AGRAVADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - MÉRITO - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002986-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

DARCI TORRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Tutela de Urgência de Natureza Cautelar no 1079066-66.2024.8.11.0041, ajuizada por
DARCI TORRES
, que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente, para determinar que a Unimed Cuiabá mantenha, ou, caso já tenha cancelado, reative, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde da parte autora, com a finalidade de garantir o acesso aos serviços médicos disponibilizados pelo plano, nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Inconformada, a agravante suscita em preliminar que o agravado não possui legitimidade ativa, já que seu contrato foi firmado entre a Unimed Cuiabá e o Atacadão S/A, de modo que está evidentemente fazendo pedido em nome de outrem, referente a direito material do qual não é titular.

No mérito, alega em suas razões que
“para o deferimento da tutela de urgência, deve haver o perigo do dano ou risco de resultado útil ao processo, o que não há na demanda originária, vez que foi oportunizado ao agravado, o prazo superior a 30 (trinta) dias para migrar para outro plano
” (sic).

Assevera que
“o fato de o autor ser pessoa idosa, bem como o estado clínico da parte agravada atestado pelo relatório médico, não determinam situação de urgência/emergência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida”
(sic).

Argumenta que
“o cancelamento do contrato não implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, visto que foi notificado com antecedência, em prazo suficiente para realizar a migração para outro plano, sem prazos de carência a cumprir”
(sic).

Afirma que,
“se nem mesmo é possível aferir a condição clínica do agravado em relação ao grau de urgência/emergência do seu tratamento, não há como subsistir a manutenção da tutela de urgência”
(sic).

Dessa forma, enfatiza que
“não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o restabelecimento do contrato solicitado pela parte agravada, ao arrepio da lei e do contrato”
(sic).

Também assevera que
“a parte agravada era beneficiária da agravante através do plano coletivo firmado pelo Atacadão S/A, e este contrato em que a parte agravada era aderente foi cancelado, nos termos que permite a legislação e o contrato entre as partes
” (sic).

Alega que “
diante da rescisão contratual, foi oportunizado a seus filiados a migração do plano de saúde, conforme determina a Resolução n. 438/2018 da ANS, em seu art. 8o, que prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo foi notificado com 60 dias de antecedência, prazo suficiente para realizar a migração para outro plano, sem prazos de carência a cumprir”
(sic).

Afiança que
“os planos coletivos são apenas oferecidos às pessoas jurídicas e entidades de classes, tendo em vista o valor mais baixo do plano, pelo período de contratação de mais beneficiários, havendo, inclusive, um reajuste específico de sinistralidade”.
Assim, insta esclarecer que não há mais uma relação entre as partes de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica, e sim, de Pessoa Jurídica para Pessoa Física, sendo impossível a sua contratação por meio de um plano coletivo” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para cessar os efeitos da liminar deferida, até o deslinde da demanda, mormente pelo fato de não haver demonstração de prejuízo ao agravado, mas sim à agravante, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 266635793).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 24/02/2025, conforme Id. 270193893.

O agravado não ofereceu contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 277543860.

Preparo devidamente recolhido no Id. 267043796.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inconformada, a agravante suscita em preliminar de ilegitimidade ativa do agravado, já que seu contrato foi firmado entre a Unimed Cuiabá e o Atacadão S/A, de modo que está evidentemente fazendo pedido em nome de outrem, referente a direito material do qual não é titular.

Todavia, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
"o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável
(...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Assim, no caso em análise, o autor, ora agravado, era titular do plano de saúde através do contrato coletivo e que após o encerramento de suas atividades junto à empresa, continuou utilizando o plano de saúde oferecido pela agravante, por isso, é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, para pleitear eventual cumprimento de obrigação pelo plano de saúde
,
logo, a preliminar merece ser rejeitada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA
– MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEMANDADA DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Verificando que o tratamento realizado pela paciente é contínuo, pertinente que o fornecimento medicamentoso seja realizado enquanto perdurar sua enfermidade.

Encontrando-se o feito estabilizado, impossível a retificação do valor da causa. Inteligência do art. 329 do CPC”
(N.U 1002264-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Quanto ao mérito, a agravante se insurge contra a decisão do togado
a quo
que, acolhendo a tutela de urgência vindicada nos autos da ação de origem, deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente, para determinar que a Unimed Cuiabá mantenha, ou, caso já tenha cancelado, reative, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde da parte autora, com a finalidade de garantir o acesso aos serviços médicos disponibilizados pelo plano, nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...) Para o deferimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, exige-se a presença dos requisitos enumerados no art. 305 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(...)

Inicialmente, cumpre salientar que a lide versa sobre relação de consumo, visto que se amolda aos dispositivos constantes dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90 e, por conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado, arts. 46, 47, 51, inc. IV, e 54, §4o do CDC, também, aos ditames da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Esse entendimento está sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Portanto, o ônus da prova recai sobre a parte requerida, visto que é responsável pela gestão dos serviços prestados, possuindo todos os elementos necessários para a elucidação da lide (art. 6o, VIII, do CDC).

Ademais, extrai-se do texto constitucional, portanto, que o direito à saúde ocupa posição de destaque dentre aqueles que os indivíduos ostentam (artigo 5o da CF).

Assim, consequentemente, sua proteção também se demonstra diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária pode ensejar severos prejuízos ao necessitado, até mesmo a morte.

Desta forma, entendo que ao caso se deve primar pela observância dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, com interpretação voltada a preservar e restabelecer, se necessário, o equilíbrio contratual em uma situação que, normalmente, pesa em desfavor do consumidor, por ser notadamente à parte hipossuficiente e vulnerável do negócio jurídico.

Relevante pontuar que os contratos e seguros de plano de saúde são considerados existenciais, logo, o seu aspecto negocial (liberdade de contratar) deve estar compatibilizada com a natureza essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade do consumido.

A peculiaridade do contrato de assistência à saúde recomenda a relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente no que diz respeito ao seu cancelamento. Isso impede, inclusive, a interrupção do custeio de tratamento médico que afete a integridade física do paciente, conforme jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tema Repetitivo 1082 (STJ): A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Apesar de ser direito da Requerida a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, pela inaplicabilidade do art. 13, II da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), é fundamental resguardar os direitos dos beneficiários, especialmente aqueles em tratamento médico contínuo.

O autor comprova nos autos que, devido à sua idade avançada, encontra-se em acompanhamento médico, uma vez que é portador de hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia mista, aterosclerose subclínica e hiperplasia benigna (Id. 178743084).

Por consequência, diante da súmula do E. STJ e das provas presentes nos autos, verifico ser indispensável a manutenção da autora no contrato de saúde disponibilizado pela ré, até a prolação de sentença ou eventual revogação da decisão por este juízo.

(...) Ademais, também verifico a probabilidade do direito acerca da existência da impossibilidade de a cooperativa exercer o cancelamento do plano de saúde do autor pelo instituto da "Supressio", já que decorreram aproximadamente 8 (oito) anos entre o cancelamento do plano do empregador (Atacadão), ao qual o autor havia aderido, e a notificação de cancelamento encaminhada ao autor (Id. 178743079).

(...) Ainda em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fica evidenciado, além de tudo, o risco decorrente da ausência de acesso do autor ao plano de saúde.

Deve prevalecer, neste momento processual, o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente considerando a idade avançada do autor.

No que tange ao perigo da irreversibilidade, destaco que a sua inexistência no caso em tela é evidente, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados pela Requerida em decorrência do reestabelecimento do plano de saúde da autora poderão ser recompostos a posteriori pelos seus próprios meios.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, por preenchimento dos requisitos legais dos arts. 300 c/c 303, ambos do CPC, para: (i) DETERMINAR que a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, MANTENHA, ou, caso já tenha cancelado, REATIVE, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde da parte autora Darci Torres, com a finalidade de garantir o acesso aos serviços médicos disponibilizados pelo plano, nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais (Id.
179101859 – autos de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que não houve qualquer irregularidade no cancelamento do contrato, alegando que a parte agravada era beneficiária da agravante através do plano coletivo firmado pelo Atacadão S/A, e este contrato em que a parte agravada era aderente foi cancelado, nos termos que permite a legislação e o contrato entre as partes.

Informa que diante da rescisão contratual, foi oportunizado a seus filiados a migração do plano de saúde, conforme determina a Resolução n. 438/2018 da ANS, em seu art. 8o, que prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo foi notificado com 60 dias de antecedência, prazo suficiente para realizar a migração para outro plano, sem prazos de carência a cumprir.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Quanto a possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo, é sabido que o posicionamento jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de ser "
possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
” (STJ - AgInt no REsp: 1964033 PE 2021/0319672-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

Contudo, a interrupção do contrato de assistência à saúde recomenda a relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente, no que diz respeito ao seu cancelamento, isso impede, inclusive, a interrupção do custeio de tratamento médico que afete a integridade física do paciente, como sói o caso.

Nessa linha de entendimento, segue jurisprudência do Superior Tribunal médio de Justiça, a respeito da matéria:

Tema 1082 STJ: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão contratual de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
” (sic).

Isso porque, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte agravada.

Isto porque, infere-se dos autos que o agravado é portador de hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia mista, aterosclerose subclínica e hiperplasia benigna (Id. 178743084 – autos de origem).

Neste sentindo, em que pese às alegações da agravante quanto a possiblidade de rescisão do plano de saúde, verifica-se, no caso, o risco de dano grave e de difícil reparação ao agravado, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde com outra empresa importará na necessidade de cumprimento de período de carência, em prejuízo ao seu tratamento.

Além disso,
o art. 8o, §3o, alínea ‘b’ da Lei no. 9.656/1998, garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo
, litteris:

“Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
”;

Assim, em razão dessas particularidades, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação a parte autora durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no. 9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
”.

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação retromencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS.
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito
aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.708.317 - RS (2017/0288065-5) - MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 17.04.2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL –
RESCISÃO
UNILATERAL – PACIENTES EM TRATAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (ART. 300 DO CPC)
– DECISÃO REFORMADA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a antecipação da tutela de urgência quando demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
. (N.U 1005793-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO
– EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”. (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, a aplicação da
astreinte
se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados
” (TJ-MT 10029669620248110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

Desse modo, se verifica o risco de dano grave e de difícil reparação ao agravado, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde que não seja com a agravante, deverá/poderá ser cumprido período de carência pela parte agravada.

Portanto, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, que deve ser mantida pelos mesmos fundamentos lançados.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025